Tribunal: TJSP
Processo: 0003827-57.2015.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Furto – Identificação do agente por tatuagem – Reconhecimento feito por imagens apontadas por perícia como de péssima qualidade – Não localização da "res" em poder do réu – Negativa de autoria – Insuficiência de provas – Manutenção da absolvição.